Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-27.1989.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000592-27.1989.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Rural, Bancários]

Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Partes:

[AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (APELANTE), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (APELADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), SILVIA MARISA RESENDE VILELA - CPF: 278.576.718-78 (APELADO), RUBEN FONSECA E SILVA - CPF: 021.625.118-43 (ADVOGADO), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA - CPF: 151.901.588-70 (ADVOGADO), CAIO MADUREIRA CONSTANTINO - CPF: 189.275.298-04 (ADVOGADO), PAULO HORTO LEILOES LTDA - CNPJ: 01.393.833/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ADVOGADO), GUILHERME REGIO PEGORARO - CPF: 006.281.059-67 (ASSISTENTE), JOSE GUILHERME BOTELHO DE MACEDO COSTA - CPF: 357.031.428-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1o VOGAL.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA ANTE O INADIMPLEMENTO – INEXIGIBILIDADE AFASTADA – NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ACORDOS FIRMADOS – QUESTÃO ANALISADA EM DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– CITAÇÃO PERFECTIBILIZADA – ACORDOS REGULARMENTE FIRMADOS E HOMOLOGADOS NOS AUTOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA E CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “
Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.”
(REsp 1621032/AP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.04.2019)

O instituto da preclusão pro judicato obsta o juiz de apreciar novamente as questões já decididas no processo. Inteligência do art. 505, do CPC.

É cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

In casu, a citação da parte executada foi regularmente perfectibilizada, não havendo o que se falar em nulidade
dos atos processuais subsequentes e, consequentemente, na prescrição do título executado.

Os acordos constantes nos autos foram regularmente firmados e homologados por sentença judicial transitada em julgado, não havendo o que se falar em nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução movida contra Getúlio Vilela de Figueiredo e Silvia Marisa Resende Vilela, julgou improcedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade da cédula rural n. 87/00878-5 e, no tocante à cédula rural n. 87/00858-0, reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) obre o valor da causa, a ser pago para cada um dos patronos dos executados.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em apertada síntese, a ocorrência da preclusão
pro judicato
no tocante à discussão acerca da validade da citação da executada e dos acordos firmados e devidamente homologados nos autos.

Segue sustentando a exigibilidade da cédula rural n. 87/00878-5, ante o vencimento antecipado da dívida, ocasionado pelo inadimplemento da outra operação objeto da lide. Pugna pela reforma da r. sentença e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 120644531 e 120644533), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ GUILHERME BOTELHO, OAB/SP 306280.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CAIO CONSTANTINO, OAB/MS 12222-A.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR)

Cinge-se dos autos que, em 27.07.1989, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução contra Getúlio Vilela de Figueiredo e sua esposa, Silvia Marisa Resende Vilela, lastreada nas cédulas de crédito rural pignoratícia e hipotecária n. 87/00858-0 e 87/00878-5, com vencimentos para 15.10.1988 e 15.11.1992, respectivamente.

Após a regular citação das partes, foi noticiada a cessão do crédito executado a
Afare I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, tendo o douto magistrado
a quo
determinado a substituição processual da parte exequente (id.
120636489, p. 36/38)
.

No decorrer do trâmite processual, em 31.05.2021,
o executado Getúlio Vilela de Figueiredo apresentou petição denominada “
CHAMAR O FEITO À ORDEM COM FULCRO NO ART. 139, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”
, arguindo a ausência de certeza das cédulas executadas, tendo em vista que os títulos e os aludidos aditivos, com constituição de garantias, foram assinadas somente pelo executado; a inexigibilidade da cédula rural n. 87/00878-5, que não estava vencida na data do ajuizamento da ação; a nulidade da citação da executada e, consequentemente, dos acordos firmados; a nulidade da intimação da penhora, tendo em vista que os executados não conferiram aos advogados constituídos nos autos poderes para receberem citação e intimação; e a ocorrência da prescrição intercorrente (id.
120636496).

As alegações foram ratificadas pela executada
Silvia Marisa Resende Vilela
na petição de id. 120644466.

Diante disso, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade da cédula rural n. 87/00878-5 e, no tocante à cédula rural n. 87/00858-0, reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) obre o valor da causa, a ser pago para cada um dos patronos dos executados.

Inconformado, o apelante recorre alegando a ocorrência de preclusão no tocante à discussão acerca da validade da citação da executada Silvia Marisa Resende Vilela. Defende a validade da citação pessoal realizada pelo oficial de justiça há mais de três décadas, mormente considerando que desde o ano de 1990 a executada constituiu advogado e se manifesta regularmente nos autos.

Segue sustentando a eficácia preclusiva das decisões transitadas em julgado que homologaram os acordos firmados nos autos, no qual os apelados estavam representados por advogado com poderes para transigir. Alega que a devedora outorgou poderes para que o executado a representasse perante o credor originário, não havendo o que se falar em ausência de poderes ou irregularidade de representação, seja nos títulos que embasam a execução, seja nos acordos celebrados.

Assevera a ausência de nulidade decorrente da falta de intimação, ante a ausência de prejuízo. Defende a exigibilidade da cédula rural n. 87/00878-5, em razão do vencimento antecipado da dívida, ocasionado pelo inadimplemento da outra operação objeto da lide. Afirma a exigibilidade do crédito discutido, não havendo o que se falar em prescrição. Pugna pela reforma da r. sentença e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constas que não conheço do recurso no tocante à tese de ausência de nulidade decorrente da falta de intimação, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que o
decisum
objurgado não declarou tal nulidade, por entender que “
seria despiciente falar sobre esse fato
” (id. 120644496).

Superada essa questão, após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No tocante à cédula rural n. 87/00878-5, o apelante defende a exigibilidade do título, ante o vencimento antecipado da dívida, ocasionado pelo inadimplemento da outra operação objeto da lide.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que a presente execução está
lastreada nas cédulas de crédito rural pignoratícia e hipotecária n. 87/00878-5 e 87/00858-0, restando incontroverso nos autos que essa última estava vencida na data do ajuizamento da ação.

Desse modo, conforme o art. 11, do Decreto-Lei n. 167/1967, que dispõe sobre títulos de crédito rural, diante do inadimplemento, poderá o credor considerar vencidos todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente, confira:

“
Art 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

Parágrafo único
. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor
.”

Além disso, a própria cédula rural prevê a possibilidade de “
o Banco, a seu critério, considerar a dívida vencida por antecipação com base em disposições legais
”, em caso de inadimplemento (id.
120636486, p. 20), restando evidente a exigibilidade do crédito.

Nesse passo, o contrato previu a possibilidade de vencimento antecipado da obrigação em caso de inadimplemento, sendo que a aludida disposição encontra respaldo na legislação aplicável à espécie.
Nesse sentido soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO. PARCELAS. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA. POSSIBILIDADE. FINANCIAMENTO RURAL. PECULIARIDADES. REGRAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO. NORMAS. CARÁTER ESPECIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o pagamento de parcelas do débito contraído em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento estipuladas na cártula, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967, que dispõe acerca do referido título.

3. A cédula de crédito rural, instituída pelo Decreto-Lei no 167/1967, teve como objetivo conferir maior agilidade jurídica e simplicidade aos financiamentos rurais, sendo o título mais utilizado pelos agentes financeiros para a formalização de contratos de mútuo rural.

4. O crédito rural tem características peculiares e especiais, com regramento normativo próprio e específico. Tal circunstância se justifica pela importância dessa modalidade de financiamento na conjuntura sócio-econômica do Brasil, vital para o fomento da produção rural, o que revela seu interesse público.

5. As partes contratantes (instituição financeira e mutuário) não dispõem da natural liberdade de estipulação das avenças contratuais da forma que lhes aprouver, como ocorre nas relações de caráter privado. O poder público, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, possui atribuição expressa para regular e fiscalizar as disposições insertas nos contratos de financiamento rural.

6. Para que o crédito rural possa atingir seu propósito, o ordenamento jurídico pátrio impôs ao financiador (instituição financeira) a prática de encargos - especialmente no tocante à taxa de juros - menos onerosos do que os usualmente praticados no mercado, de modo que o cumprimento do contrato de financiamento se torne mais viável para o mutuário.

7.
Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real
.

8. O pagamento de parcelas do débito contraído no referido título, em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento aprazadas na título, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei no 167/1967.

9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1621032/AP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.04.2019 - negritei)

Portanto, sendo incontroversa a inadimplência dos apelados, afigura-se legitima a cláusula que prevê o vencimento antecipado dos títulos, razão pela qual a r. sentença merece reforma neste ponto, para afastar a inexigibilidade da
cédula rural n. 87/00878-5.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante à preclusão das questões afetas à validade da citação da executada e dos acordos firmados entre as partes, tenho que a razão acompanha o apelante.

Nesse sentido,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Assim, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Desta forma, transitada em julgado a decisão sem manifestação das partes, resta preclusa a possibilidade de rediscussão na mesma instância. É a regra do art. 505, do CPC:
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide ...”.

A lição de Nelson Nery Junior esclarece que a preclusão pode ocorrer para todos os sujeitos do processo, inclusive ao juiz,
in litteris
:

“
Preclusão pro judicato. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida.
A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato...”.
(Código de processo civil comentado, 11a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

No mesmo sentido leciona o autor Renato Montans de Sá,
verbis
:

“
Conforme foi estudado no capítulo referente ao processo e aos pressupostos processuais, pôde se verificar que processo é uma entidade complexa: no seu aspecto intrínseco, uma relação jurídica. No seu aspecto extrínseco, um conjunto de atos concatenados objetivando uma tutela jurisdicional.

Contudo, essa finalidade, na obtenção da tutela, não se pode eternizar no tempo. Para dar vigência a efetividade do processo é necessário que os atos processuais sejam praticados em determinado lapso de tempo em certo modo.

O formalismo (desde que não excessivo) pode servir para estruturar a atividade das partes, delimitar sua atuação e criar situações propícias ao contraditório
,
evitando surpresas e armações ao longo do procedimento
.

(
...)

A preclusão para o juiz é a impossibilidade de o magistrado rever suas decisões
. Este tipo de preclusão não consiste na perda de faculdade processual (já que não cabe ao juiz), mas na impossibilidade de revê-las ou de proferir decisão incompatível com a anterior. É o que prevê o art. 505 do CPC ao asseverar que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
”.
” (Manual de Direito Processual Civil, 5a ed. - São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 499/502 – grifei e negritei)

Visto isso,
in casu
, resta evidente que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao redefinir a questão afeta à validade dos acordos constantes nos autos, eis que foram homologados por sentenças proferidas em 26.11.1990 e 01.12.1994, há muito transitadas em julgado (id.
120636486, p. 59 e id. 120636486, p. 429).

Ademais, cumpre consignar que tal fato restou reconhecido pelo douto magistrado em decisão proferida em data anterior à sentença, na qual consta: “
Quanto ao descumprimento do acordo e prevalência dos parâmetros originários, tenho que, não merece prosperar. Pois,
o referido acordo foi devidamente homologado, com trânsito em julgado, ID 55562246 – Pág. 429 a 432, assim, este acordo se tornou o parâmetro e o valor a ser executado
.
” (id. 120636497, p. 2 – grifei e negritei)

Além disso, no tocante à validade da citação, a questão já havia sido apreciada pelo MM. Juiz na decisão de id. 120636490, p. 395, na qual consta expressamente:
“II – Pede o executado a suspensão da intimação para manifestação nos autos pela Sra. Perita até a intimação da executada, inclusive indicando seu endereço junto aos ID’s 1475547 e 1477924. Porém,
a executada possui plena ciência da demanda, foi regularmente citada, não cabendo a si a suspensão de quaisquer atos processuais. Indefiro tal pleito
.”
(grifei e negritei) 21.06.2021

É de bom alvitre destacar que em face das decisões os apelados/executados não apresentaram qualquer recurso, transitando em julgado.

Assim, não tendo a parte se insurgido oportunamente quanto ao reconhecimento da validade da citação e dos acordos homologados, resta evidente a ocorrência da preclusão.

Nesse passo, tenho que não andou bem o douto magistrado ao redefinir a questão, pois, conforme a jurisprudência do c. STJ, ainda que a questão discutida se trate de matéria de ordem pública, tal fato não impede o reconhecimento da preclusão
pro judicato
, confira:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENTREVISTA COLETIVA PARA INFORMAR O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CRIMINAL. EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA ENTRE OS DENUNCIADOS. DIVULGAÇÃO COMANDADA POR PROCURADOR DA REPÚBLICA. ENTREVISTA DESTACADA POR NARRATIVA OFENSIVA E NÃO TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE POWERPOINT. DECLARAÇÃO DE CRIMES QUE NÃO CONSTAVAM DA PEÇA ACUSATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDA E NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A DO ASSISTIDO E NOS SEUS LIMITES. ACESSORIEDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE ALEGADA EM CONTESTAÇÃO. DETERMINAÇÃO APÓS INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MERITÓRIA. STF. TEMA N. 940. CONDUTA DANOSA QUE SE IDENTIFICA COM A ATIVIDADE FUNCIONAL. CONDUTA DANOSA IRREGULAR, FORA DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. AGENTE PODE SER O LEGITIMADO PASSIVO.

1. É firme o entendimento do STJ no sentido de que o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC.

2. Não havendo a parte recorrida impugnado, oportunamente, o reconhecimento pelo Tribunal de origem de sua legitimidade passiva ad causam, consolidou-se a preclusão, sendo vedado o exame do tema por este Tribunal Superior.

3
. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (...)
”
(REsp 1842613/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2022 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ.

1. Alterar o entendimento do acórdão recorrido quanto a legitimidade do agravante, baseado no contrato de cessão de crédito celebrado, demandaria desta Corte, inevitavelmente, a incursão na seara fático-probatória e na interpretação de cláusula contratual, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

2.
Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
. Precedentes.”
(AgInt no AREsp 1519038/RJ, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 10.02.2020 - negritei)

Nesse sentido soa a jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA – PENHORA DO BEM EFETIVADA – LEVANTAMENTO EX OFFICIO DO GRAVAME – DESCABIMENTO – DEVER DE CAUTELA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando regularmente efetivada a penhora do imóvel, objeto da avença inadimplida, não é dado ao Juiz, de ofício, determinar o levantamento da constrição sem motivo justo.

O levantamento de penhora não se acha entre os atos processuais que o Juiz pode conhecer de ofício (art. 337, § 5o, c/c 917, V, ambos do CPC), sendo que tal ato, acarreta cerceamento de defesa do credor exequente.

Inexistindo recurso contra a decisão que determinou a penhora do imóvel, impossível a modificação da questão de ofício pelo juiz, em razão da preclusão pro judicato
.”
(TJMT, RAI n. 1003668-52.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15.08.2018 - negritei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO EM DECISÃO TRANSITADA LIVREMENTE EM JULGADO. NOVA DECISÃO SOBRE O TEMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme estabelece a norma do artigo 505 do CPC/15, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", excepcionadas as situações previstas nos incisos do referido dispositivo, não configuradas na espécie.

2.
Na hipótese em que o MMo Juiz de 1o grau tenha indeferido o pedido de substituição processual, em decisão transitada livremente em julgado, ocorre a preclusão pro judicato sobre a questão, sendo-lhe defeso proferir nova decisão sobre o tema, notadamente quando inalterado o contexto fático
.”
(TJMG, RAI n. 0319893-32.2021.8.13.0000, 10a Câm. Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 08.06.2021 - negritei)

Por conseguinte, entendo que a discussão quanto à validade da citação e do acordo firmado entre as partes não poderia ser objeto de nova análise pelo julgador
a quo
, uma vez que está sob o manto da preclusão, de modo que a desconstituição da sentença, por violação ao disposto no art. 505, do CPC, é medida que se impõe.

Sem embargos, ainda que se desconsiderasse o
error in procedendo
, os fundamentos constantes no ato sentencial não subsistiriam, pois, basta uma simples análise dos autos para verificar a regularidade da citação e dos acordos homologados.

Isso porque, é cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

In casu
,
esclareço que o douto magistrado de origem reconheceu a prescrição do título executivo, por considerar que os contratos foram firmados pelo executado Getúlio Vilela de Figueiredo, em nome próprio e em nome da sua esposa à época - Silvia Marisa Resende Vilela, por meio de procuração, contudo, o instrumento foi juntado aos autos somente em 29.06.2021 (id. 120644452). Assim, fundamentou que a qualidade de devedora da executada não restou configurada, de modo que a citação, perfectibilizada em 03.07.1991, não teve o condão de trazer a exequente ao feito, sendo o ato citatório convalidado somente em 29.06.2021, data da juntada do aludido instrumento aos autos.

Ora, a fundamentação, além de absurda, não possui qualquer amparo jurídico, mormente considerando os atos realizados no decorrer do trâmite processual.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que a executada Silvia Marisa Resende Vilela foi regularmente citada por oficial de justiça em 03.07.1991, constando na certidão as características físicas dos executados, tendo em vista que se recusaram a assinar o mandado (id. 120636486, p. 190).

Ademais, a parte apresentou diversas manifestações após a citação, como embargos à execução, aviado em 24.09.1991, sentenciado em 27.09.1993 e transitado em julgado, conforme certidão de id. 120636486, p. 427; exceção de incompetência (id.
120636486, p. 76), oposta em 21.09.1991 e julgada em 09.03.1992 (id. 120636486, p. 237/238);
além de ter assinado pessoalmente o termo de ratificação de bens oferecidos à penhora (id.
120636486, p. 228)
, na presença de patrono regularmente constituído nos autos (id.
120636486, p. 198).

Assim, ainda que fosse considerada a ausência da citação, conforme o disposto no
art. 239, §1o, do CPC, “
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
”

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR – CITAÇÃO POR EDITAL – TUTELA DEFERIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O DEFERIMENTO DA LIMINAR SEM O CONTRADITÓRIO PRÉVIO – INOCORRÊNCIA – ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CPC – EXCEÇÃO A REGRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, §1o, do CPC, de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa.

No caso, a decisão que deferiu a tutela a cautelar foi proferida com base no art. 300, do CPC, ou seja, inaudita altera pars, ante a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, motivo pelo qual, nessa hipótese específica, é dispensado o contraditório, nos termos do art. 9o, parágrafo único, inc. I, do CPC.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, ante a probabilidade do direito alegado e principalmente se houver risco ao resultado útil do processo, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório.”
(RAI n. 1013464-62.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 09.12.2021 - negritei)

Assim, sendo o ato citatório perfectibilizado, não há o que se falar em nulidade dos atos processuais subsequentes e, consequentemente, na prescrição.

No tocante aos acordos firmados entre as partes e juntados aos autos (id.
120636486, p. 59/61 e id. 120636486, p. 429/432)
, o douto magistrado
a quo
considerou a nulidade em relação à Silvia Marisa Resende Vilela, sob o fundamento de que: a procuração outorgada pela executada a Getúlio era exclusivamente comercial; até a juntada da procuração nos autos, a executada não fazia parte do processo, ante a ausência de citação; e o advogado não tinha poderes para representar a demandada.

Entretanto, conforme já fundamentado, a executada foi regularmente citada por oficial de justiça em 03.07.1991 (id. 120636486, p. 190), não havendo o que se falar em ausência de citação.

Além disso, os pactos entabulados junto à instituição financeira foram regularmente assinados por Getúlio Vilela de Figueiredo, que à época era esposo da executada e tinha poderes para assinar propostas, menções adicionais e aditivos de qualquer espécie, conforme demonstra a procuração de id. 120644452, p. 1, cuja validade em momento algum foi impugnada pelas partes.

Ademais, os acordos foram firmados na presença dos advogados dos executados, sendo homologado por sentença, ou seja, Silvia Marisa Resende Vilela tinha pleno conhecimento do acordo firmado, bem como, da sua homologação, mormente considerando que à época já havia constituído advogado nos autos.

À vista disso, as alegações dos executados, no tocante à nulidade dos acordos e da citação, apresentadas em simples petições, diga-se de passagem, soam absurdas, mormente considerando a longa marcha processual - que perdura há mais de 32 (trinta e dois) anos.

Assim, resta patente a reprovabilidade do comportamento dos apelados, que há anos tentam se eximir da obrigação de quitar a dívida objeto da lide, adotando comportamentos procrastinatórios e contraditórios, além do
error in procedendo
do douto magistrado de origem, ao extinguir uma execução que tramita há anos, com fundamento em questões sob as quais já se operou a preclusão e que, além disso, não restaram evidenciadas nos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para afastar a inexigibilidade da cédula rural n. 87/00878-5 e reconhecer a nulidade do
decisum
objurgado no tocante à ausência de validade dos acordos firmados e da citação da executada Silvia Marisa Resende Vilela.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR
. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MAIO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por AFARE I – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior, que, nos autos da Ação de Execução no 0000592-27.1989.8.11.0041 movida contra GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO E SILVIA MARISA RESENDE VILELA, julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade da cédula rural n. 87/00878-5 e, no tocante à cédula rural n. 87/00858-0, reconheceu a ocorrência da prescrição trienal, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser pago para cada um dos patronos dos executados.

Inconformado, o apelante recorre alegando, em apertada síntese, a ocorrência da preclusão
pro judicato
no tocante à discussão acerca da validade da citação da executada e dos acordos firmados e devidamente homologados nos autos. Segue sustentando a exigibilidade da cédula rural n. 87/00878-5, ante o vencimento antecipado da dívida, ocasionado pelo inadimplemento da outra operação objeto da lide. Pugna pela reforma da r. sentença e, caso não seja o entendimento, requer a minoração dos honorários advocatícios fixados.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu provimento ao recurso para afastar a inexigibilidade da cédula rural no 87/00878-5 e reconhecer a nulidade da sentença no tocante à ausência de validade dos acordos firmados e da citação da executada Silvia Marisa Resende Vilela.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que o recurso não comporta provimento, explico.

O art 803 do CPC determina que:

“É nula a execução se:

I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e
exigível;

II - o executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução”

Portanto,
nulla executio sine titulo.

Além do mais, é cediço, ainda, que as nulidades absolutas podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, uma vez que são ligadas às matérias de ordem pública, independentemente de manifestação das partes.

Em manifestação, a executada Silvia Marisa alega que não é intimada há anos de qualquer ato praticado nos autos e informa que a procuração
ad negotia
outorgada ao seu cônjuge, o também executado, Getúlio Vilela de Figueiredo, não possui poderes para receber citação ou representá-la judicialmente, razão pela qual todos os atos praticados antes da sua citação efetiva deveriam ser anulados.

In casu,
como bem explicitado pelo Magistrado
a quo
, a presente execução foi protocolada em 27/07/1989, com base em dois títulos executivos, a
Cédula Rural no 87/00878-5,
com vencimentos designados para 15/11/1989, 15/11/1990, 15/11/1991 e 15/11/1992 e a
Cédula Rural no 87/00858-0
, com vencimento em 15/10/1988.

Dessa forma, em relação à
Cédula no 87/00878-5,
a dívida não estava vencida quando do ajuizamento da ação, sendo, portanto, inexigível.

Conforme exposto, a lei processual civil é clara ao prever como requisito para a execução de cobrança de crédito que o título seja de obrigação certa, líquida e exigível. A ausência de um desses requisitos gera a nulidade da execução (arts. 783 e 803 do CPC).

Assim, é evidente que a nulidade da presente execução em relação a ambos os executados, no que se refere à
Cédula no 87/00878-5,
razão pela qual a sentença merece ser mantida no ponto.

No tocante à
Cédula Rural no 87/00858-0,
que já estava vencida à época do ajuizamento da ação, sendo, portanto, exigível, todavia há outro vício nos autos que gerou a prescrição da dívida.

Isso porque a executada Silvia Marisa outorgou procuração
ad negotia
ao seu cônjuge e também executado, Getúlio. Munido desse mandato, o executado assinou as cártulas.

Todavia, essa procuração, requisito intrínseco para a propositura da demanda, somente foi juntada no processo em 26/06/2021, mais de 30 (trinta) anos depois da propositura da demanda.

Dessa forma, somente podem ser tidos como válidos os documentos extrajudiciais assinados à época,
in casu
, as cédulas de crédito.

Qualquer outro documento assinado pelo cônjuge, tanto os acordos judiciais quanto outros atos fundados nesta cártula, são nulos, uma vez que esse documento é exclusivamente comercial e não concede poderes para representação judicial.

Coaduno com o Magistrado
a quo
que a citação válida da executado somente foi efetivada quando da juntada dessa procuração.

Por fim, é cediço que a ação de execução de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária prescreve no prazo de 03 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, conforme determina o art. 60 do Decreto-lei no 167/67 e art. 70 do Decreto no 57.663/66.

No mesmo sentido, o STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto -Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes. 2. O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes. 3. A conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Corte impede o conhecimento da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83/STJ, óbice aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" do permissivo constitucional, como pela alínea "c". 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

Levando em consideração que o apelante não trouxe todos os requisitos necessários para incluir a executada Silvia Marisa no polo passivo da demanda, quando da propositura da ação, e, somente, 30 (trinta) anos depois trouxe o documento que comprova a outorga de poderes para o marido assinar as referidas cédulas, é cristalina a prescrição da demanda.

Além do mais, como bem pontuado pelo Magistrado
a quo
, o caso em tela demanda a presença de litisconsórcio passivo necessário, logo, a prescrição do título em relação à cônjuge Silvia Marisa atinge o litisconsorte Getúlio, razão pela qual o reconhecimento da prescrição material referente à
Cédula Rural no 87/00858-0
em relação aos apelados é medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia ao Relator, mas voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 15 DE JUNHO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TECNICA DO ARTIGO 942 DO CPC NA PROXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o VOGAL)

Egrégia Câmara.

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o VOGAL)

Egrégia Câmara.

Cuida-se de
Execução proposta em 27.7.1989
pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Getúlio Vilela de Figueiredo
e de sua esposa
Silvia Marisa Resende Vilela
,
no valor de Ncz$1.621.871,38 (atualizado até 15.1.1989)
, lastreada na cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária
no 87/00858-0, emitida em 13.11.1987, com vencimento para 15.10.1988
e a de
no 87/00878-5, emitida em 30.12.1987, com vencimentos para 15.11.1989, 15.11.1990, 15.11.1991 e o último para
15.11.1992
.

Referidas duas cédulas foram assinadas por
Getulio Vilela de Figueiredo
como emitente e também como procurador de sua esposa
Silvia Marisa Resende Vilela por procuração
(id. 120636486).
Todavia a petição inicial da Execução não foi instruída com documento comprobatório da outorga de poderes por
Silvia
para que
Getúlio
pudesse contrair empréstimos no nome dela
.

Em 26.11.1990 foi homologado judicialmente o acordo extrajudicial (id. 120636486)
entre o
Banco do Brasil
e os executados
Getulio
e esposa
Silvia (esta representada por Getulio, mesmo sem a procuração da outorga de poderes)
,
que confessaram serem devedores solidários do banco no valor executado

(
Ncz$1.621.871,38, atualizado até 15.1.1989
), bem assim que o credor concordou em receber “
apenas a importância de Cr$38.000.000,00
”, com a ressalva “
que tal abatimento, concedido condicionalmente, só será mantido na hipótese de virem a ser cumpridas todas as cláusulas e condições a cargo do(s) executado(s), inclusive, o pontual pagamentos das prestações mais adiantes especificadas
”.

As partes pactuaram que o valor que o credor concordou receber, ou seja, os
Cr$38.000.000,00
, seriam pagos em duas prestações de R$19.000.000,00 cada, com vencimentos para 29.9.1990 e 29.12.1990.

Realça-se que no mencionado acordo restou pactuado
que o inadimplemento autorizava o banco

a prosseguir com a Execução
para receber o valor descrito no item “1”, que diz respeito importância calculada na petição inicial da Execução.

Veja o teor da cláusula 5 do acordo homologado judicialmente:

“
O não pagamento pelo(s) devedor(es), de qualquer das prestações ajustadas, autorizará o exequente, desde logo, e independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a prosseguir na execução, para recebimento da totalidade da dívida mencionada no item 1, sem qualquer abatimento.
”
(grifei).

Referido acordo foi firmado por
Getulio
, que também assinou por procuração por
Silvia
.

Como não houve o cumprimento do pactuado, o então credor,
Banco do Brasil
, teve deferido, em 07.12.1990, o pedido de
prosseguimento da Execução
, bem assim, o de penhora de bens
.

O termo de bens
ofertados
à penhora por
Getulio
e esposa em 23.7.1991 foi confeccionado em 16.9.1991
e assinado por
Getulio
e também por
Silvia
(id. 120636486). O banco aceitou a oferta de bens em 12.8.1991.

Os devedores foram citados pessoalmente em 03.7.1991
(id. 120636486, fls. 137 no de origem).

Em 1.12.1994 foi homologado judicialmente outro acordo (id. 120636486)
firmado pelo
Banco do Brasil
com os executados
Getulio
e
Silvia (esta representada por Getulio, mesmo sem a procuração da outorga de poderes)
, que confessaram serem devedores solidários do valor de R$16.030.551,72 atualizado até 30.8.1994
, bem assim que o credor concordou em reduzir a dívida para R$2.408.362,04, a ser pago em 06 anos, da seguinte forma: R$24.836,20 na data do pacto; R$532,528,00 em 15.11.1995; R$455,779,00 em 15.11.1996; R$462,590,00 em 15.11.1997; R$390.249,00 em 15.11.1998 e R$326.379,84 em 15.11.1999.

Realça-se que no mencionado acordo restou pactuado que
o inadimplemento autorizava o banco
a retomar com a Execução
para receber o valor originário e confessado na cláusula primeira, ou seja, os R$16.030,551,72.

Veja o teor da cláusula 7 do acordo homologado judicialmente:

“
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO -

O não pagamento de qualquer das prestações devidas e estabelecidas na cláusula FORMA DE PAGAMENTO, nas datas aprazadas, pelo Executado, tornará sem efeito o presente acordo, possibilitando, assim, ao Banco, a retomada da execução da dívida pelo seu valor devido originalmente, confessado na CLÁUSULA PRIMEIRA (R$ 16.030.551,72), atualizado mediante os critérios previstos no(s) título(s) exequendo(s)
.”
(grifei).

Em 24.2.1997 o
Banco do Brasil
teve deferido
o pedido de prosseguimento da Execução
(designação e data para venda dos bens penhorados), em razão do descumprimento, pelos executados, do pactuado. Informou que ocorreu amortizações parciais: Em 24.11.1994 no valor de R$3.568,56; Em 25.11.1994 no valor de R$71.000,00 e em 18.11.1994 no valor de R$189.768,94.

No tocante a invalidade da citação/intimação e dos dois acordos, tem-se que
não assiste razão ao prolator da sentença
.

Embora a procuração juntada pela cessionária
AFARE
, credora aqui apelante, em 29.6.2021 (id. 120636486),
comprove a outorga

de poderes de
Silvia
para
Getúlio
com a finalidade específica de realizar operações financeiras com o cedente
Banco do Brasil S.A.
, tem-se que apenas
regularizou a petição inicial da Execução
.
Todavia, não tem força de anular os atos praticados no processo por
Silvia
,
notadamente a citação/intimações/acordos
.

Realça-se que
Sílvia
foi citada pessoalmente

em 03.7.1991
(id. 120636486, fls. 137 no de origem).

Silvia
também assinou pessoalmente
, isso em 16.9.1991
o termo dos bens ofertados à penhora
por
Getulio
e esposa em 23.7.1991 (id. 120636486).

Ademais,
Silvia
apresentou diversas manifestações após a citação, inclusive,
opôs Embargos à Execução em 24.09.1991
, que foi sentenciado em 27.09.1993 e transitado em julgado, conforme certidão de id. 120636486, p. 427 e
Exceção de incompetência
(id. 120636486, p. 76) em 21.09.1991, que foi julgada em 09.03.1992 (id. 120636486, p. 237/238).

Dessa forma, em que pese a demora na regularização da petição inicial, certo é que
Silvia
praticou atos,
pessoalmente
, no processo,
inclusive,
Silvia
e
Getulio
outorgaram poderes em 18.7.1991 para advogada regularmente constituída
(id. 120636486, fls 144. No de origem).

É certo que a referida procuração consignou expressamente a falta de poderes para a advogada receber citação.
Todavia, a citação ocorrida em 03.7.1991 foi pessoal
.

Assim, não há mesmo falar, como alega a apelante, em nulidade da citação e das intimações de
Silvia
.

Lado outro, importa consignar que os dois acordos
foram descumpridos
e que, inclusive,
restou pactuado em ambos, de forma expressa que a inadimplência

tornaria sem efeito os referidos pactos
e autorizaria o
prosseguimento da execução nos termos da petição inicial
.

Logo,
independentemente de serem tornados sem efeitos por eventual vício de assinatura quanto à
Silvia
, certo é que
os dois acordos não foram para frente
, ou seja,
deixaram de ter validade

e a execução prosseguiu, nas duas ocasiões, com base nos títulos que a lastreou, vale dizer, nas duas cédulas rurais
.

Dessa forma a discussão sobre validade ou não dos dois acordos é inócua, na medida que a Execução prosseguiu com base nas duas cédulas que a lastreou e não nos acordos descumpridos
.

Além do que a discussão está preclusa, porquanto não houve irresignação e nem recursos das decisões que trataram dos assuntos.

E quanto a inexigibilidade da Cédula Rural no 87/00878-5
, ocorreu o vencimento antecipado da dívida, como pontou o i. Relator. Logo, também é, a exemplo da outra, exigível.

Sucede que o art. 11. Do Decreto-Lei 167/1967, consigna que ocorrido o inadimplemento, poderá o credor considerar vencidos todos os financiamentos rurais que concedera ao emitente.

No que diz respeito à prescrição
, tem-se que deva ser afastada, isso porque ocorreu a citação válida de ambos, em especial de
Silvia
, ou seja, pessoalmente, em 03 de Julho de 1991.

Os títulos tiveram seu vencimento antecipado e a Execução foi proposta em 27.71989, bem assim a citação válida (pessoal) dos dois devedores ocorreu em 03.7.1991, ou seja,
antes do decurso do prazo trienal
(art. 60 do Decreto-lei no 167/67 e art. 70 do Decreto no 57.663/66).

Isso posto,
acompanha-se o i. Relator, a fim de dar

provimento ao apelo, para afastar o reconhecimento da nulidade da citação/intimações/acordos e afastar também o reconhecimento da prescrição material
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022